Tribunal: TJMT
Processo: 1034879-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034879-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA - CPF: 615.974.263-93 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 25 DA TCCR/TJMT. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva de indivíduo preso por tráfico de drogas, tendo sido apreendidas porções de maconha (24,98g) e cocaína (5,83g), além de dinheiro em espécie (R$ 640,00).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos fundamentos apresentados; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ante à gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa. A decisão de primeiro grau destaca que a droga apreendida – 5,83g de cocaína e 24,98g de maconha – estava fracionada, além de ter sido localizada em conjunto com dinheiro em espécie, afastando a alegação de uso pessoal.

2. A reincidência do paciente, que possui condenação anterior pela prática dos crimes previstos no art. 148 do CP e art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (cárcere privado e organização criminosa), reflete risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e os Enunciados Orientativos n. 6 e 25 da TCCR/TJMT reforçam que a quantidade, diversidade de drogas e o histórico de reincidência configuram elementos concretos para a manutenção da custódia cautelar, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.

4. A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao fracionamento e à presença de dinheiro em espécie, configuram indícios suficientes para justificar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. A reincidência do agente representa fator concreto apto a demonstrar o risco de reiteração delitiva, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 3. A gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do agente afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 873.309/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024. Enunciados Orientativos n. 6 e 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por João Batista Camargo da Silva em favor de
ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste Verde (MT) que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos n. 1010335-30.2024.8.11.0037 (Id. 257140678).

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi detido no dia 17/10/2024 em suposta situação de flagrante pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06 e que a autoridade coatora concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Sustenta que
mesmo sendo a substância apreendida menor da quantidade já autorizada pela alta corte do STF, menor que 40 gramas e dito em abordagem policial no trânsito, pois estava conduzindo seu veículo, que era para seu uso próprio, não quiseram aceitar, mesmo sabendo os policiais que, para que seja configurado tráfico, deverá estar contido no bojo da apreensão, petrechos para tal atividade, que no presente caso não teve nem balança, papel filme, maquininha, ato de vender, nada disso, somente uma abordagem de rotina em um veículo
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 257140689.

Informações prestadas nos Id. 259059231.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 259790694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA
foi preso em flagrante no dia 17/10/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo segregado desde então (Id. 257140689 – p. 50-53).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

O impetrante sustenta que o caso não configura tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), mas sim porte para uso pessoal, alegando que a quantidade de droga apreendida é pequena e seria destinada ao consumo próprio (4 porções de maconha e 1 porção de pasta-base de cocaína), ou seja, inferior ao parâmetro aceito pelo STF, destacando que não foram encontrados indícios materiais típicos da atividade de tráfico, como balança, papel filme ou outros petrechos comumente associados à venda de drogas.

Por fim, sustenta que a prisão preventiva é desproporcional e desnecessária, uma vez que outras medidas cautelares menos gravosas poderiam ser aplicadas, tendo em vista que o paciente manifestou o desejo de tratamento contra a dependência química, podendo ser acompanhado por serviços públicos como o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), o que afastaria a necessidade de prisão.

No caso versando, verifico que na audiência de custódia o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de Antônio Carlos Silva da Rocha, qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/06.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado conforme as formalidades legais, não havendo irregularidades a serem sanadas, razão pela qual o HOMOLOGO.

Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.

Nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível para os crimes com pena máxima superior a quatro anos, como é o caso dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado e boletim de ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento, a guarnição avistou um indivíduo dirigindo um Jeep Renegade vermelho que, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e acelerou bruscamente, trafegando na contramão.

Diante da suspeita, iniciou-se um acompanhamento e, com o apoio de outra guarnição, o veículo foi abordado na Avenida Santo Antônio. Durante a busca, foram encontradas
porções de substâncias análogas a maconha e pasta base de cocaína, além de uma quantia em dinheiro
.

Por outro lado, em análise ao
periculum libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que
foram surpreendidos transportando considerável quantidade de substância entorpecente
, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida seja inferior a 40g, a jurisprudência é clara no sentido de que o peso por si só não é critério excludente do crime de tráfico. Outros elementos de traficância foram verificados no caso concreto, tais como a
separação da droga em diversas porções, a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (5,83 gramas de cocaína e 24,98 gramas de maconha), e a quantia de dinheiro em espécie (R$ 640,00)
, afastando a tese de mera posse para uso pessoal.

Some-se a isso o fato de que
o autuado é reincidente
, tendo sido condenado anteriormente nos autos do processo no 1006397-61.2023.8.11.0037, pela 2a Vara Criminal de Primavera do Leste, pela prática dos crimes previstos no art. 148,
caput
, do Código Penal, bem como no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa),
cumprindo pena em regime semiaberto
, o que reforça a necessidade de sua prisão preventiva, evidenciando
risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública
.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Para mais, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do
modus operandi
ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 310, 312 e 313 do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado Antônio Carlos Silva da Rocha, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão (...) (Id. 257140689 – p. 50-53).

Os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelos depoimentos constantes dos autos de origem, pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 257140689 – p. 08); boletim de ocorrência (Id. 257140689 – p. 09-10); termo de exibição e apreensão (Id. 257140689 – p. 15); laudo pericial n. 512.3.10.9871.2024.207475-A01 (Id. 257140689 – p. 36-39).

Ressai dos depoimentos policiais a presença de indícios mínimos da autoria delitiva, como o fato de os agentes estatais terem efetuado o acompanhamento do veículo após o acusado empreender fuga, vindo a abordá-lo pouco depois, ocasião em que foi realizada a busca veicular que culminou na localização do entorpecente, o qual estava devidamente fracionado e dentro do porta luvas do veículo.

Diante disso, entendo que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente, qual seja,
5,83 (cinco gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína e 24,98 (vinte e quatro gramas e noventa e oito centigramas) de maconha
, além do fato de o paciente ser reincidente, com condenação nos autos n. 1006397-61.2023.8.11.0037, que tramitou pela 2a Vara Criminal de Primavera do Leste, pela prática dos crimes previstos no art. 148,
caput
, do Código Penal, bem como no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), cumprindo pena em regime semiaberto, o que reforça a necessidade de sua prisão preventiva, evidenciando risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, a Corte Especial possui entendimento consolidado de que a
quantidade e a variedade
das drogas apreendidas podem fundamentar a gravidade concreta do delito, uma vez que tais elementos transcendem a mera descrição típica do crime, como se verifica no caso em apreço, legitimando a manutenção da prisão cautelar (AgRg no RHC n. 194.401/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe 24/04/2024).

Com efeito, o
Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT
dispõe que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Em continuidade à análise do pedido e no que diz respeito à reincidência do paciente, tenho que a argumentação feita pela autoridade coatora foi acertada, ao menos neste momento. Isto porque o contexto fático apresentado nos autos, aliado ao histórico criminal do paciente, são fortes indícios de que este, se solto, poderá voltar a delinquir.

Nesse contexto, tem-se o
Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Dessa forma, verifica-se a presença do requisito
fumus comissi delicti
, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo competente realizar uma análise mais aprofundada dos fatos durante a instrução criminal. Isso porque o
Habeas Corpus
, por sua natureza de rito célere e restrito, não admite o exame aprofundado de provas.

No que se refere ao
periculum libertatis
, revela-se infundado o alegado constrangimento ilegal, uma vez que embora a prisão cautelar seja medida excepcional, no caso em análise, mostra-se indispensável à proteção da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa, pois o paciente é reincidente, tendo sido condenado anteriormente nos autos do processo n. 1006397-61.2023.8.11.0037, pela 2a Vara Criminal de Primavera do Leste, pela prática dos crimes previstos no art. 148,
caput
, do Código Penal, bem como no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), cumprindo pena em regime semiaberto.

Assim, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

Nesse sentido:

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/
2024
)

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (N.U 1021429-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/
2024
).

Imperioso ressaltar que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido, o STJ ressalta que, estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência (STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Destaco que o paciente estava em cumprimento de pena quando, novamente, foi flagrado em dinâmica delitiva cerceada pela força policial. Estar em regime menos rigoroso não se revelou suficiente a causar reflexão suficiente para interromper o ciclo de prática de crimes.

Diante desse quadro, não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei pena, ante o risco de reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente, tornando incabível a substituição por medidas cautelares menos severas.

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial não só deste Sodalício, mas também de outros Tribunais, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Antônio Carlos Silva da Rocha
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024